Tribunal: TJSP
Processo: 2128240-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à pessoa jurídica. Repercussão geral afastada no E. STF no recurso extraordinário no 589.490/MG (tema 103). Decisão mantida. Recurso desprovido.